Tribunal: TJMT
Processo: 0055090-62.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055090-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MANOEL CRISTOVAO DE SANTANA - CPF: 344.860.971-49 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PATAMAR QUE CORRESPONDE AOS DITAMES LEGAIS – ARTIGO 85, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

Os honorários advocatícios, nos casos em que uma das partes é a Fazenda Pública, são regidos pelos índices dispostos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Manoel Cristovão de Santana
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu parcialmente os argumentos colacionados, a determinar que a correção monetária e os juros moratórios sejam atualizados de acordo com o INPC, até 30-6-2009, e após com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25-3-2015, e, após, IPCA-E.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, argumenta que a correção monetária deve ser calculada com base no INPC a partir de 11-4-2009, até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, e, após esse período, deverá ser utilizado o IPCA-E.

Dessa forma, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de este se coadune com o entendimento hodierno.

O Apelado, no ID no 2235956, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID no 5189868, apresenta seu parecer, em que se manifesta no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção,
in casu
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020